Tribunal: TJBA
Processo: 8061225-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061225-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON CERQUEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARILENE DA NOVA CARVALHO, RICARDO LOPES GODOY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ROSANGELA DA ROSA CORREA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

MM06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO.
REDUÇÃO DE 50% DO VALOR DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E DE NEGATIVAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

O agravante demonstrou que possui renda líquida mensal de R$ 4.655,34, sendo que os descontos relativos a empréstimos bancários alcançam R$ 3.364,45, correspondentes a 72,24% de sua remuneração, comprometendo sua subsistência.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da caracterização de superendividamento, é possível a redução temporária de 50% do valor das parcelas dos empréstimos, bem como a suspensão de cobranças extrajudiciais e da negativação do nome do consumidor, até a realização da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
4. A controvérsia não versa sobre a validade dos contratos bancários, mas sobre a necessidade de readequação temporária das obrigações em razão do superendividamento do consumidor.
5. A pretensão não objetiva a anulação dos contratos ou a declaração de abusividade, mas a preservação do mínimo existencial mediante reequilíbrio provisório das prestações.
6. Comprovado que os descontos atingem 72,24% da renda líquida do agravante, resta configurada a situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC.
7. A manutenção integral das parcelas compromete a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e afronta a função social dos contratos (CC, art. 421).
8. A redução de 50% do valor das parcelas revela-se medida proporcional, apta a conciliar a satisfação do crédito com a preservação da subsistência do consumidor.
9. A suspensão de cobranças extrajudiciais e da negativação do nome do agravante é medida necessária para resguardar a utilidade do processo e evitar agravamento da situação financeira.
10. As medidas possuem natureza provisória, vigorando até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e provido para determinar a redução de 50% do valor das parcelas dos empréstimos, bem como a abstenção de cobranças extrajudiciais e de negativação do nome do agravante, até ulterior deliberação do juízo de origem.

T
ese de julgamento
:
“1. A caracterização do superendividamento autoriza a redução temporária do valor das parcelas das dívidas, com vistas à preservação do mínimo existencial. 2. É cabível, em caráter provisório, a suspensão de cobranças extrajudiciais e da negativação do nome do consumidor até a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 421; CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061225-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADILSON CERQUEIRA DA CRUZ e como apelado BANCO BRADESCO SA e outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.